Tribunal: TJPA
Processo: 0834987-42.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834987-42.2017.8.14.0301

APELANTE: PARA-INDUSTRIAS REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE S/A

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO (CPC, ART. 90, § 4º). AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO CPC, ART. 1.022. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática proferida em apelação cível, a qual reconheceu a retroatividade de lei tributária mais benéfica para afastar multa por obrigação acessória (Auto de Infração nº 012014510002215-3), anulou o lançamento e determinou a restituição do indébito, com imposição de honorários sucumbenciais ao ente público; o embargante sustenta omissão quanto (i) ao princípio da causalidade (CPC, art. 85, § 10) e (ii) à redução dos honorários (CPC, art. 90, § 4º), requerendo reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é omisso por não acolher as teses do Estado do Pará sobre a aplicação do princípio da causalidade e sobre a responsabilidade pela sucumbência; (ii) estabelecer se é cabível a redução pela metade dos honorários advocatícios, por suposto reconhecimento administrativo da procedência e cumprimento da obrigação, nos termos do CPC, art. 90, § 4º.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Relator aplica o CPC, art. 1.022, e reconhece que embargos de declaração somente se admitem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O Relator adota o entendimento de que embargos declaratórios não têm finalidade de “redecidir”, mas de “reexprimir” o decisum, e utiliza precedentes do STJ para afirmar que efeitos infringentes exigem, necessariamente, a presença de vício típico.

O Relator constata que o embargante pretende apenas rediscutir matéria já decidida, porque o acórdão embargado enfrenta de forma motivada os fundamentos relativos ao princípio da causalidade e aos ônus sucumbenciais.

O Relator reafirma a fundamentação do acórdão embargado no sentido de que o Estado do Pará dá causa à demanda ao manter exigência de multa cuja ilegalidade é posteriormente reconhecida pelo próprio ente estatal, razão pela qual subsiste a condenação em honorários e não se aplica a redução pretendida.

O Relator conclui inexistirem os vícios do CPC, art. 1.022, inclusive para fins de prequestionamento, e adverte que novos embargos meramente protelatórios podem ensejar multa (CPC, art. 1.026, § 2º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração exigem a demonstração de vício previsto no CPC, art. 1.022, e não se prestam à rediscussão do mérito já apreciado pelo órgão colegiado. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrentou a controvérsia sobre causalidade e honorários sucumbenciais, mantendo a condenação imposta ao ente público e afastando a redução pretendida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, parágrafo único, 1.026, § 2º, 85, § 10, 90, § 4º, 85, § 3º; CPC, art. 489, § 1º; CTN, art. 106, II, “a”; Lei Estadual nº 5.530/1989, art. 78, § 3º; Lei Estadual nº 8.877/2019, art. 4º; RITJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 228.316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16.06.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13.10.2015; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 05.12.2023; STF, Tema 339; STJ, REsp nº 1.684.954/RJ; TJRJ, APL nº 0265945-59.2011.8.19.0001, Rel. Des. Carlos José Martins Gomes, j. 30.07.2020, pub. 07.08.2020; TJPR, AC nº 7364514/PR (0736451-4), Rel. Salvatore Antonio Astuti, 1ª Câmara Cível, j. 24.05.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios

e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0834987-42.2017.8.14.0301

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO:
PARÁ INDÚSTRIAS REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE S/A

ACÓRDÃO EMBARGADO ID N.

29966906

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do Acórdão de ID n. 29966906, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora embargante, tendo como embargado
PARÁ INDÚSTRIAS REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE S/A
.

Aduz o embargante que o acórdão embargado incorreu em omissões relevantes ao deixar de analisar fundamentos centrais apresentados em suas razões recursais, sobretudo no tocante à correta aplicação do princípio da causalidade (art. 85, §10, do CPC) e da regra de redução dos honorários advocatícios (art. 90, §4º, do CPC).

Assevera que a decisão colegiada reconheceu a responsabilidade do Estado do Pará pela propositura da ação, ao considerar que a multa aplicada à empresa foi posteriormente anulada pelo próprio ente público, resultando na sua condenação ao pagamento de honorários. No entanto, sustenta que o acórdão foi omisso ao deixar de considerar que a origem da controvérsia foi uma infração cometida pela própria empresa, e que a atuação estatal foi legítima, sendo o fato gerador da lide a conduta do contribuinte. Assim, entende que houve violação ao princípio da causalidade, previsto no art. 85, §10, do CPC, ao não se reconhecer que a empresa foi quem deu causa ao processo.

Além disso, aponta a omissão quanto à aplicação do art. 90, §4º, do CPC, que prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios quando há reconhecimento da procedência do pedido e cumprimento da obrigação, o que, segundo o embargante, ocorreu no caso, já que o Estado anulou administrativamente o débito tributário objeto da demanda.

Por fim, requer a reforma do Acórdão embargado, nos termos das razões recursais.

No ID n. 30881932,
CONTRARRAZÕES
pugnando pela
REJEIÇÃO
dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir decisão.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo do embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria que já foi decidida pelo colegiado da 2ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça.

Destaco que na oportunidade fora devidamente motivada de forma pormenorizada a decisão colegiada, no sentido dos ônus sucumbenciais e princípio da causalidade.

De forma a tornar didático o presente voto condutor, passo a transcrever, na parte que interessa, o Acórdão combatido, vejamos (ID n. 29966906):

“(...) Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu deu provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo agravado, reformando a sentença proferida no 1º grau, para julgar a ação procedente com a aplicação do princípio da retroatividade da lei tributária mais benéfica, na Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido de Restituição de Indébito de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 22812245):

“(...)
Decido
.

Adianto que o julgamento se dará na forma monocrática, com fulcro no art. 133, do RITJPA, considerando-se que a matéria aqui versada tem posicionamento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da legalidade da aplicação da multa referente a crédito tributário constituído a partir do Auto de Infração nº 012014510002215-3.

Sem mais delongas, merece prosperar o recurso, porquanto observo que a sentença recorrida incorreu em erro material, uma vez que deixou de aplicar o princípio da retroatividade da lei tributária mais benéfica, prevista no art. 106 do Código Tributário Nacional. Explico:

No caso em apreço, houve a lavratura do referido Auto de Infração contra a apelante, constituindo crédito tributário na forma de multa por descumprimento de obrigação acessória, em decorrência de apresentação tardia de DIEF Retificadora, nos termos do art. 78, § 3º da Lei 5.530/89. In Verbis:

Art. 78.
Na hipótese de descumprimento da obrigação principal e/ou acessória prevista na legislação tributária, apurado mediante procedimento fiscal cabível, serão aplicadas as seguintes multas, sem prejuízo do pagamento do imposto, quando devido:

(.
..)

VIII - com relação à apresentação, em qualquer meio, de informações econômicas e fiscais:

(...)

b) entregar informações econômicas e fiscais fora do prazo previsto na legislação tributária - multa equivalente:

1 - ao valor de 100 (cem) UPF-PA, a partir do dia seguinte à data prevista na legislação tributária para entrega da informação até o último dia do mês da referida data;

3 - a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor das operações de saídas e/ou das prestações de serviço do período em referência, aplicada cumulativamente com a multa prevista no item 1 desta alínea, até o limite de 10.000 (dez mil) UPF-PA, nos meses seguintes ao mês subsequente referido no item 2 desta alínea;

§ 3º Aplicam-se, também, as multas previstas na alínea "b" do inciso VIII e na alínea "b" do inciso XII, na apresentação de retificação de dados ou informações econômicas e fiscais pelo sujeito passivo nos períodos de que cuidam os itens das respectivas alíneas.

Contudo, em 2019, sobreveio a Lei Estadual nº 8.877/2019, que promoveu inúmeras alterações na Lei 5.530/89, dentre elas a revogação do §3º do art. 78, senão vejamos:

Lei 8.877/2019:

(...)

Art. 4º Ficam revogados, a partir da data de publicação desta Lei, os seguintes dispositivos da Lei nº 5.530/1989:

I - a alínea "c" do inciso III do "caput" do art. 78;

II -
os §§ 3º e 4º do "caput" do art. 78
.

Assim, o ato que ensejou a autuação da empresa apelante deixou de ser considerado como infração. Neste aspecto, é cediço o entendimento de que a lei nova que deixa de definir ato como infração possui efeitos retroativos, conforme prevê o art. 106, inciso II, alínea a do Código Tributário Nacional:

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

(...)

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado
:

a)
quando deixe de defini-lo como infração
;

Nesse sentido também é o entendimento pacífico da jurisprudência pátria:

Ementa: Apelação cível. Embargos à execução fiscal. Multa por descumprimento de obrigação acessória. Utilização de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, sem a prévia autorização da repartição fazendária. Infração prevista no artigo 47, I, da lei nº 2657/1996, cuja penalidade correspondente é aquela descrita no inciso XXXVII, b, da mesma lei, com redação dada pela lei nº 5356/08. Embargante que pretende a declaração de nulidade da CDA e o desfazimento do arresto online, pedidos que foram julgados improcedentes. Todavia, a sentença foi no sentido de julgar parcialmente procedentes aos pedidos, por ter reduzido a multa aplicada, em virtude do advento de lei posterior mais benéfica (ei nº 6357/2012). Insurge-se, tão somente o Estado, pugnando pela improcedência dos embargos, por não contemplar a exordial pedido de redução da multa e, por consequência, a inversão do ônus sucumbenciais. Retroatividade da lei mais benéfica, consoante o artigo 106, inciso II, c, do CTN. Regra cuja aplicação fica condicionada à inocorrência do julgamento definitivo, o que abarca a esfera judicial e não apenas a administrativa. Recurso a que se dá parcial provimento, para que sejam julgados improcedentes os pedidos, reduzindo-se, de ofício, o crédito exequendo, que deverá ser atualizado pela aplicação da lei posterior mais benéfica, invertendo-se, por consequência, os ônus sucumbenciais. Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, condeno o embargante a arcar com a totalidade das despesas e com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do benefício econômico obtido.

(TJ-RJ - APL: 02659455920118190001, Relator: Des(a). CARLOS JOSÉ MARTINS GOMES, Data de Julgamento: 30/07/2020, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/08/2020)

Tributário. Embargos à execução. Cerceamento de defesa. Falta de intimação do lançamento e ausência de processo administrativo. IPTU. Imposto de lançamento direto. Intimação do contribuinte com o envio do carnê. Súmula 397 do STJ. Enunciado n.º 9 das Câmaras de Direito Tributário. Alegação rejeitada. Nulidade da CDA. Declaração de inconstitucionalidade das alíquotas progressivas. Possibilidade de decote do título executivo. Excesso de execução. Prosseguimento da ação. Nulidade rejeitada. Constatação pericial de diferença entre a área constante do carnê e a área de efetivo domínio do contribuinte. Redução proporcional do imposto. Alegação acatada. Multa moratória. Cabimento. Inadimplemento verificado. Redução, porém, para o percentual de 10%. Lei Complementar n.º 40/01. Aplicação do princípio da retroatividade tributária. Artigo 106, II, do Código Tributário Nacional. Precedentes. Taxa SELIC. Incidência entre 1/1/96 e 1/1/01, excluídos outros índices de correção e juros de mora. Após esse período, adoção do IPCA até o efetivo pagamento, com juros de mora de 1% ao mês. Excesso de penhora. Inviabilidade de análise. Ausência de substratos fáticos. Modificação dos ônus de sucumbência. Apelação parcialmente provida.

(TJ-PR - AC: 7364514 PR 0736451-4, Relator: Salvatore Antonio Astuti, Data de Julgamento: 24/05/2011, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 645)

Quanto ao argumento do Estado do Pará, em sede de Contrarrazões, para a não inversão do ônus sucumbencial em caso de entendimento pela desconstituição do crédito tributário, este não merece acolhida.

Independentemente de à época dos fatos a lei prever a aplicação da multa, a empresa apelante ajuizou ação para a desconstituição do crédito tributário, pautada especialmente da desproporcionalidade da legislação anterior, que acabou por ser reconhecida pela nova legislação que a corrigiu ao revogar o dispositivo que fundamentou a autuação da empresa.

Ademais, a despeito de já existir nova legislação mais benéfica, a sentença julgou a ação improcedente com base na legislação anterior, tendo sido necessária a apresentação do presente recurso para a correção do equívoco. Saindo-se vencedora a empresa apelante, cabe condenação do Estado do Pará, vencido, ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da autora, nos termos do art. 85, § 3º do CPC.

Assim, tendo em vista que a conduta da empresa autora deixou de ser considerada infração pela nova legislação estadual, deve ser aplicada em caráter retroativo a lei mais benéfica, nos termos do art. 106, II, a do CTN, de sorte que o provimento do presente recurso é medida que se impõe.

Nos termos do art. 106, inciso II, alínea "a", do CTN, a lei tributária que deixar de definir determinada conduta como infração aplica-se retroativamente, desde que o ato não tenha sido definitivamente julgado. No caso concreto, verifica-se que o processo administrativo fiscal ainda não havia transitado em julgado quando da vigência da nova lei, motivo pelo qual a penalidade imposta deve ser afastada com base na retroatividade benéfica.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica quanto à aplicabilidade retroativa de lei tributária mais favorável ao contribuinte, mesmo em casos de cobrança baseada em certidão de dívida ativa (REsp nº 1.684.954/RJ). Dessa forma, a manutenção da penalidade se mostraria indevida, por ausência de amparo normativo vigente.

Por fim, considerando que o fundamento legal que embasava a autuação foi expressamente revogado e, por conseguinte, a conduta deixou de ser infração, resta configurado o direito da apelante à anulação do Auto de Infração nº 012014510002215-3 e à restituição do valor indevidamente pago.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para reconhecer a ilegalidade da exigência constante do Auto de Infração nº 012014510002215-3 e anular o lançamento tributário correspondente, bem como determinar a restituição dos valores indevidamente pagos pela empresa autora a título de multa pelo descumprimento de obrigação acessória. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de inverter o ônus sucumbencial em desfavor do Estado do Pará.

De início, é válido elencar que a decisão monocrática em debate tratou de maneira bastante dos argumentos levantados pelo agravante, não restando dúvidas quanto a sua validade e procedência.

No tocante ao argumento referente à inversão do ônus de sucumbência, atenho-me ao fato de que, conforme esmiuçado em sede decisória, tem-se no caso concreto a ocorrência de multa desproporcional e desarrazoada em face da empresa agravada, multa essa que teve a sua ilegalidade reconhecida pelo próprio órgão estatal posteriormente.

Dessa maneira, resta claro que quem deu causa à ação foi o Estado do Pará, no caso em foco. Não cabendo a procedência dos pedidos feitos pelo ora recorrente, haja vista que o ônus sucumbencial foi adequadamente imposto a este.

Além disso, pelos mesmos fundamentos aqui presentes, se faz valer a não aplicação da isenção do ônus sucumbencial às partes, bem como a sua diminuição pela metade. Assim sendo, a manutenção da decisão monocrática em caso é medida a se impor. Configura-se adequada a condenação em honorários em face da Fazenda Pública.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 22812245, nos termos do voto condutor. (...)”

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria já apreciada e decidida, à unanimidade, pelo colegiado da 2ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, por mero inconformismo, razão pela qual sua rejeição, inclusive para fins de prequestionamento, se mostra medida de direito a se impor, já que inexistentes os vícios previstos no art. 1.022, do CPC/2015.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, nos termos do voto relator.

De igual modo, alerto às partes que a oposição de novos embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026